Tribunal: TJES
Processo: 0002942-56.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002942-56.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OZENAL HONORATO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002942-56.2023.8.08.0048

APELANTE: OZENAL HONORATO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL. TEMA REPETITIVO 983 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
OZENAL HONORATO SANTOS
contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça por duas vezes (art. 129, § 13º, e art. 147, ambos do Código Penal), no contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006), à pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão. As imputações decorrem de agressões físicas e ameaças de morte proferidas contra a companheira gestante e de ameaças dirigidas ao pai da enteada do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a citação por edital do réu, que não manteve o endereço atualizado nos autos, configura nulidade processual por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o acervo probatório, notadamente a palavra da vítima corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação; (iii) determinar se a fixação de indenização por dano moral é cabível quando há pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(PRELIMINAR) Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Constitui ônus do acusado manter o endereço atualizado perante o Juízo. A impossibilidade de localização para intimação pessoal, após diligências no endereço fornecido pelo próprio réu, legitima a citação por edital e a decretação da revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. A alegação de nulidade é afastada pela aplicação do princípio pas de nullité sans grief, pela vedação ao comportamento contraditório (art. 565, do Código de Processo Penal) e pela devida assistência da Defensoria Pública em todos os atos processuais.

A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça encontram-se devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado, Laudo Pericial e pela prova oral colhida em juízo.

Em crimes de violência doméstica e familiar, usualmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como o Laudo de Exame de Lesões Corporais que atesta a agressão física.

A versão do acusado, de que agiu em legítima defesa, apresentada apenas na fase inquisitorial e não reiterada em juízo devido à revelia, permanece isolada e desprovida de qualquer suporte probatório.

O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima. O estado de descontrole emocional não exclui a imputabilidade penal, conforme dispõe o inciso I, do art. 28, do Código Penal.

É devida a condenação à reparação por danos morais, pois houve pedido expresso na denúncia, em conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 983. O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação por edital e a decretação da revelia são válidas quando, esgotadas as tentativas de localização do réu no endereço por ele fornecido, este não cumpre o ônus de manter os dados atualizados, não configurando cerceamento de defesa, máxime quando não demonstrado prejuízo concreto (pas de nullité sans grief) e a parte é assistida pela Defensoria Pública.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, se coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como laudo pericial, possui especial valor para fundamentar o decreto condenatório.

A fixação de valor mínimo a título de dano moral em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico prescinde de instrução probatória específica, sendo suficiente o pedido expresso da acusação ou da ofendida na exordial acusatória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983).

Dispositivos relevantes citados: Código Penal: art. 28, I; art. 129, § 13º; art. 147. Código de Processo Penal: art. 361; art. 367; art. 565. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO; STJ, Tema Repetitivo 983; TJES, Apelação Criminal 048210033832.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002942-56.2023.8.08.0048

APELANTE: OZENAL HONORATO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais (ID 13966875), a Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, argumentando a invalidade da citação por edital, uma vez que não teriam sido esgotados os meios para a localização pessoal do réu.

Ao que verifico, a preliminar não merece acolhimento.

Assevera a Defesa que, no mandado de citação, restou consignado a residência de nº 425 (ID. 13966838, Vol. 01, parte 05, p. 28), ao passo que, no mandado de intimação para a audiência de instrução e julgamento consta o nº 432 (ID 51649200). Diante disso, assevera que a intimação do réu em endereço errado por equívoco não atribuível à defesa macula de vício insanável referido ato processual.

Da análise dos autos, observa-se que o apelante foi devidamente citado no endereço declinado por ele próprio na fase inicial do processo, qual seja, Rua dos Eucaliptos, nº 432, Bairro Feu Rosa, conforme se verifica no Alvará de Soltura (ID. 13966838, Vol. 01, parte 05, p. 18) e nas certidões que instruem o feito.

Nesse contexto, cumpre destacar que constitui ônus processual do acusado, uma vez ciente da existência da ação penal, manter seu endereço atualizado perante o Juízo. A posterior dificuldade em localizá-lo para a audiência de instrução, portanto, não decorreu de falha do aparato judicial, mas sim da inércia do próprio recorrente em cumprir com seu dever de lealdade processual. A diligência do Oficial de Justiça foi corretamente direcionada ao único endereço válido constante nos autos.

A sentença condenatória registra que, diante da impossibilidade de intimação para a audiência de instrução, o acusado foi declarado em local incerto e não sabido, prosseguindo-se o feito a sua revelia, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, sobreleva salientar que a citação por edital é medida excepcional, admitida apenas quando o réu não é encontrado para ser citado pessoalmente, conforme o artigo 361, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, as tentativas de localização no endereço constante dos autos restaram infrutíferas. É responsabilidade do acusado manter seu endereço atualizado nos autos, não podendo se beneficiar da própria torpeza ao se ocultar da Justiça.

Desse modo, esgotadas as diligências razoáveis para a sua localização, e tendo o réu sido devidamente assistido pela Defensoria Pública em todos os atos processuais, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em nulidade da citação editalícia.

De mais a mais, a situação atrai a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual sem a demonstração de prejuízo concreto à parte, o que não ocorreu na espécie.

Assim sendo, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente à vedação contida no art. 565, do Código de Processo Penal, que estabelece que nenhuma parte poderá arguir nulidade a que haja dado causa.

Destarte, tendo o apelante sido devidamente assistido pela Defensoria Pública durante todo o trâmite processual e sendo a sua revelia uma consequência direta de ato imputável ao réu, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em qualquer mácula ao devido processo legal.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar aventada.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
OZENAL HONORATO SANTOS
, em face de sentença (Id. 13966870) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, e do artigo 147 (duas vezes), ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto
.

Emerge da Denúncia (Id. 7527388, Vol. 01, pp. 02/03) que, no dia 15 de abril de 2023, por volta das 20h, na Rua Eucaliptos, nº 32, Bairro Feu Rosa, Serra/ES, o denunciado, agindo de forma livre e voluntária, no âmbito de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Sirleane de Jesus Araujo, que se encontrava gestante. Consta que o denunciado incitou sua cachorra, da raça 'pitbull', a morder sua companheira e a enteada Layla, de 06 (seis) anos de idade. Ato contínuo, iniciou uma série de agressões contra ela, com tapas, apertões no pescoço e barriga, além de jogá-la e arrastá-la pelo chão, causando-Ihe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais. Como se não bastasse, o denunciado ameaçou sua companheira, dizendo que “se ficasse preso, quando saísse da prisão a mataria” e, ameaçou sua enteada, dizendo “que mataria seu genitor, caso ela contasse o que presenciou dos fatos”, o que deixou a criança atemorizada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório por insuficiência probatória.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (ID. 13966838, Vol. 01, parte 01, pp. 24/31), do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (ID. 13966838, Vol. 01, parte 01, pp. 15/16), Laudo Pericial (ID. 13966838, Vol. 01, parte 01, p. 22) e da prova oral.

No tocante à autoria, insta salientar que, na esfera inquisitorial (ID. 13966838, Vol. 01, parte 01, p. 13), o acusado declarou que não fez nada contra a vítima e que apenas se defendeu das agressões perpetradas pela companheira.

Ante a impossibilidade de localizar o réu para a intimação da audiência de instrução, foi declarada sua ausência, dando-se continuidade ao trâmite processual à sua revelia, nos termos do que autoriza o artigo 367, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a vítima declarou que, após chegar em casa alcoolizado e agressivo, o apelante desferiu socos em seu peito e a ameaçou de morte, dizendo que
“se fosse preso quando saísse a mataria”
. Detalhou, ainda, que o réu a jogou no chão, apertou seus braços e costas, causando-lhe as lesões atestadas no laudo pericial, e proferiu ameaças contra o pai de sua filha de 06 (seis) anos, na presença da criança.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmulavn. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTIvCRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

De mais a mais, o depoimento da ofendida não apenas se revela verossímil, mas também encontra amparo direto no Laudo de Exame de Lesões Corporais, que corrobora a agressão física, e na própria dinâmica dos fatos, que culminou no acionamento da polícia e na imediata representação contra o agressor.

A versão do acusado, por sua vez, apresentada apenas na fase inquisitorial, de que teria apenas se defendido, restou isolada nos autos e desprovida de qualquer suporte probatório.

Digno de nota salientar, ainda, que o crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, causando-lhe temor, o que foi expressamente confirmado em Juízo. A alegação de que as palavras foram proferidas em momento de descontrole emocional ou discussão acalorada não afasta o dolo, pois a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal, conforme dispõe o artigo 28, I, do Código Penal.

Assim sendo, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa postula o decote da indenização por danos morais, que fora fixada no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Ora, de acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983), “
n
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

Na hipótese, o pedido de arbitramento de dano moral em favor da vítima fora devidamente realizado na peça acusatória e fora fixado em
quantum
que atende aos parâmetros estabelecidos em casos semelhantes julgados por este e. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210033832, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)